Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO GARANTIA MECÂNICA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. INEXISTENCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Do mesmo modo, consta laudo de vistoria, apto a comprovar a avaliação do bem.
3. É lícita a cobrança de seguros e serviços prestados por terceiros, quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória e condição para a concessão do financiamento, tampouco que o consumidor foi alijado de escolher a seguradora de sua preferência.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.